Tribunal: TJSP
Processo: 1004077-38.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. Relação de consumo. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. Danos morais. Não caracterização. Compra que foi devidamente cancelada, no prazo legal. Ausência de verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. Relação de consumo. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. Danos morais. Não caracterização. Compra que foi devidamente cancelada, no prazo legal. Ausência de verossimilhança nas alegações deduzidas na inicial. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia a dia. Inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo ao caso em análise. Honorários de sucumbência. Observância da regra estatuída no § 8o-A em interpretação conjunta dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC. Os valores da tabela editada pelo Conselho Seccional da OAB/SP representam meras recomendações, não vinculativas ao julgador. Verba honorária majorada para R$ 1.000,00, condizente com a baixa complexidade da causa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.